Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TABELA DE REFERÊNCIA DE PAGAMENTOS. SERVIÇOS MÉDICOS. PREVISÃO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO PRÉVIA À ASSINATURA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO HÍGIDO.
1. O DISTRITO FEDERAL logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito da autora consubstanciado na comprovação de que a assinatura do Contrato foi realizada supervenientemente à publicação da Errata ao Edital.
2. Considerando que o Edital impõe aos interessados o acompanhamento dos atos oficiais, rejeitam-se futuras declaração de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços.
3. Antes mesmo de assinar o contrato, a autora estava ciente das modificações na precificação de serviços prestados, que se encontram no campo da discricionariedade administrativa em estabelecer a contrapartida pecuniária pelos serviços médicos que contrata.
4. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos, o pacto faz lei entre as partes, vinculando-as à tabela que foi acordada.
5. Negou-se provimento ao apelo.